Tribunal: CARF
Processo: 10920.900271/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/04/2012
CRÉDITOS OBTIDOS JUDICIALMENTE. PROCESSO DE HABILITAÇÃO. NATUREZA DO PROCESSO.
O objetivo do processo de habilitação não é quantificar o direito de crédito obtido em provimento judicial, mas sim analisar se presentes estão os requisitos básicos para o aproveitamento do crédito ganho. Tomará lugar o procedimento de decomposição crítica dos créditos apresentados se e somente se os pré­requisitos forem ultrapassados.
AQUISIÇÕES DE CONTRIBUINTES OPTANTES PELO SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS POR INCONSISTÊNCIA COM A DECISÃO JUDICIAL.
Deve haver sintonia entre os termos da sentença e a ação da contribuinte.
Ou seja, os créditos surgidos do teor do provimento judicial são apenas aqueles que dizem respeito à lide proposta, e não outros No caso presente, deu­se o provimento no sentido da legitimidade de aproveitamento de créditos decorrentes de operações isentas. E se assim é, para o pedido de habilitação devem levados somente créditos de tal natureza, calculados como se o produto final isento não fosse, o que não é o caso das aquisições de optantes pelo Simples.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.900271/2013-61
ACÓRDÃO
3302-014.944 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOVEIS RUDNICK SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/04/2012
CRÉDITOS OBTIDOS JUDICIALMENTE. PROCESSO DE HABILITAÇÃO.
NATUREZA DO PROCESSO.
O objetivo do processo de habilitação não é quantificar o direito de crédito
obtido em provimento judicial, mas sim analisar se presentes estão os
requisitos básicos para o aproveitamento do crédito ganho. Tomará lugar o
procedimento de decomposição crítica dos créditos apresentados se e
somente se os pré-requisitos forem ultrapassados.
AQUISIÇÕES DE CONTRIBUINTES OPTANTES PELO SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS POR INCONSISTÊNCIA COM
A DECISÃO JUDICIAL.
Deve haver sintonia entre os termos da sentença e a ação da contribuinte.
Ou seja, os créditos surgidos do teor do provimento judicial são apenas
aqueles que dizem respeito à lide proposta, e não outros No caso presente,
deu-se o provimento no sentido da legitimidade de aproveitamento de
créditos decorrentes de operações isentas. E se assim é, para o pedido de
habilitação devem levados somente créditos de tal natureza, calculados
como se o produto final isento não fosse, o que não é o caso das aquisições
de optantes pelo Simples.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus – Relator
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.944 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900271/2013-61
2
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mario Sergio Martinez Piccini,
Marina Righi Rodrigues Lara, Silvio Jose Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato
Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar o ocorrido até o presente momento, adoto como parte de meu
relato o relatório do acórdão no 09-50.710, de 21 de março de 2014, da 3a Turma da DRJ/JFA:
A manifestação e inconformidade é tempestiva, dela portanto tomo
conhecimento.
Foi a situação fática assim descrita pela Autoridade Tributária:
“Trata o presente trabalho de procedimento fiscal para certificação do crédito de
Ressarcimento de IPI oriundo da Ação Judicial n.° 98.01.03262-6/SC impetrada
pelo contribuinte supracitado, utilizado para extinção de débitos próprios através
de declarações de compensação efetuadas através de vários PERDCOMPs ...
...
A ação judicial transitou em julgado em 14/12/2007. O contribuinte pediu em
juízo a renúncia à execução, acatada em sentença publicada em 24/11/2008. A
fim de utilizar em âmbito administrativo o crédito reconhecido pela via judicial, o
contribuinte então apresentou Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por
Decisão Judicial Transitada em Julgado, nos termos do art. 71 da Instrução
Normativa n.° 900/2008 então vigente, analisado e deferido no processo n.°
13976.000130/2009-11 em 08/05/2009 (ciência em 19/06/2009).
Ainda insatisfeito com o resultado do julgamento da citada ação ordinária, o
contribuinte impetrou mandado de segurança autuado sob n.°
2009.72.01.004001-6/SC "para o fim de ver assegurada, inclusive liminarmente, a
correção monetária do crédito presumido de IPI decorrente de matérias-primas
isentas. Refere que ajuizou ação declaratória (n. 98.013262-6) objetivando o
reconhecimento de créditos presumidos de IPI relativo a tais matérias-primas,
objetivando compensá-los posteriormente com outros tributos federais
administrados pela Receita Federal", trecho extraído da decisão de 1.a instância,
em que o contribuinte não obteve sucesso pois denegada a segurança.
Apresentou então apelação ao TRF4, a que também foi negado provimento...
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.944 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900271/2013-61
3
Tal mandado de segurança ainda não transitou em julgado pois houve
interposição de recurso especial pelo contribuinte, até a presente data não
apreciado pelo STJ.
Análise do Direito Creditório Pleiteado:
Munido da decisão transitada em julgado que lhe permitia computar créditos de
IPI sobre aquisições de MP, PI e ME isentos e da habilitação ao crédito dada no
processo n.° 13976.000130/2009-11, o contribuinte apresentou a primeira
declaração de compensação em 25/06/2009 informando como valor total de
crédito R$ 5.223.407,24, composto por valor original mais atualização pela SELIC
de créditos computados sobre entradas ocorridas entrejaneiro/1997 e abril/2009.
Aqui nota-se o primeiro equívoco do contribuinte pois, apesar de não haver
provimento judicial algum na ação ordinária no sentido de caber correção
monetária dos créditos -ao contrário, a sentença foi taxativa ao reconhecer "o
direito ao creditamento relativo às entradas isentas, ocorridas desde 13 de julho
de 1993, atualizado pela UFIR desde a data da entrada do insumo no
estabelecimento até a data do lançamento, sem direito à contagem de juros
moratórios " - ou sequer no mandado de segurança impetrado com esse fim, o
valor informado dos créditos incluiu atualização pela SELIC.
Assim, de pronto, o total de crédito cairia apenas para R$ 2.741.109,44, valor
original demonstrado pelo contribuinte por meio de planilha com todas as notas
fiscais de aquisição. Para certificação da listagem de notas fiscais de aquisição de
produtos sobre os quais se calcularam os créditos determinados na ação judicial,
efetuou-se amostragem cuja verificação não apresentou inconsistência quanto
aos valores, portanto acatada sua demonstração.
Ocorre que a mesma verificação amostral, bem como a análise do histórico dos
fornecedores no cadastro CNPJ, revelou que quase a totalidade do crédito (R$
2.721.126,57) refere-se a aquisições de insumos junto a fornecedores optantes
pelo SIMPLES Federal até 2007 e/ou SIMPLES Nacional a partir de então. Ora, a
decisão judicial permitiu o cômputo de créditos apenas sobre insumos isentos.
Os Regulamentos do IPI vigentes entre 1997 e 2009, Decretos n.° 87.981/1982,
2.637/1998 e 4.544/2002, traziam extensa lista exaustiva das isenções do imposto
no Capítulo III do Título VII, à qual não se encontram as aquisições de
fornecedores do SIMPLES.
Em verdade o que ocorre aqui é a interpretação, pelo contribuinte, da vedação ao
cômputo de créditos na aquisição de insumos junto a fornecedores optantes do
SIMPLES como espécie de isenção da operação, um disparate.
Apesar de ter o mesmo efeito financeiro, a isenção e a vedação ao crédito nas
operações com optantes do SIMPLES são institutos distintos e decorrentes de atos
legais diversos. A vedação à transferência de créditos pelos optantes do SIMPLES
não foi levantada na ação judicial n.° 98.01.03262-6/SC em momento algum, e por
isso não debatida. Considerando que a sentença, que julgar total ou parcialmente
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.944 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900271/2013-61
4
a lide, tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas(Código de
Processo Civil, Lei n.° 5.869/1973, art. 468), não cabe ao postulante ampliar o
espectro do que transitado em julgado, no caso, considerando como operações
isentas algo além do que exaustivamente listado no Regulamento do IPI.
Assim, não tem o contribuinte direito ao crédito sobre tais operações.
Quanto ao restante de crédito pleiteado, R$ 19.982,87, são provenientes de
aquisições de insumos em períodos cujos fornecedores não eram optantes do
SIMPLES, que, a princípio, poderiam gerar créditos conforme determinado
judicialmente.
Porém a estes também não assiste razão ao contribuinte. A análise de tais
operações revelou que os itens adquiridos eram partes ou peças de móveis de
madeira ou material de embalagem tributados normalmente pelo IPI, com
alíquotas entre 4% e 20%, ou seja, também não são objeto de isenção do imposto
e não podem ser considerados nos créditos decorrentes da ação judicial, que,
repisa-se, permitiu o cômputo de créditos apenas sobre insumos isentos.
Isto posto, analisada a documentação trazida pelo contribuinte para comprovação
do direito, é de se indeferir totalmente o crédito pleiteado por extrapolar os
limites da decisão judicial.
Encerra-se o presente procedimento fiscal e, para constar e surtir os efeitos
legais, lavro o presente Termo, que servirá de base à oportuna emissão de
Despacho Decisório em relação aos PERDCOMPs citados, cuja ciência ao
contribuinte será dada juntamente com este.
A contribuinte insurgiu-se contra a decisão da DRF-Joinville/SC:
- DA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO UTILIZADO a planilha de demonstrativo de crédito
que compõe o pedido de habilitação de crédito a ser apresentado pelo
contribuinte, visa a demonstração de valores que foram indevidamente pagos, de
valores que são efetivamente devidos e, consequentemente, da diferença entre
os mesmos, que resulta no crédito perseguido.
Conferido por ordem judicial, o direito ao crédito de IPI pela aquisição de insumos
isentos é advindo da mais pura e estrita observância do princípio da
não-cumulatividade (onde o contribuinte somente paga o tributo relativo ao
acréscimo a que dá causa), pois que, em sendo suas saídas tributadas, é notorio o
desequilíbrio causado pela concessão da isenção na operação anterior, ante a
impossibilidade de aproveitamento do crédito à alíquota equivalente aos
produtos tributáveis por ela Industrializados - o que faria com que o tributo fosse
exigido sobre a totalidade do produto e não apenas sobre o valor agregado,
sendo-lhe conferido o mesmo de forma judicial, como dito, na mais perfeita
aplicação do direito.
Assim, o referido crédito foi solicitado, exatamente no formato (planilha) exigido
pela Receita Federal, na habilitação de crédito apresentada pela Manifestante.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.944 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900271/2013-61
5
Neste sentido, a Manifestante deixou claro para o Órgão Administrativo sua
pretensão creditória, a qual submeteu a análise e pronunciamento a respeito,
sendo notadamente deferida pelo Chefe da SACAT da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Joinville.
O agente público fez ainda, o que obviamente está obrigado a fazer, consignar na
decisão prolatada, o fato de que as compensações efetuadas pela Manifestante
estariam sujeitas à ulterior condição resolutoria, nos exatos termos do §6° do art.
51 da Instrução Normativa n°. 600, de 28 de Dezembro de 2005, o que em outras
palavras quer dizer, que o deferimento do crédito, não implica, necessariamente,
na homologação da compensação que se realizará com mesmo.
Neste tocante, o despacho decisório que analisou as compensações efetuadas
pela Manifestante estaria plenamente amparado pelo direito se o seu alcance se
referisse à compensação efetuada pela empresa, e não quanto ao direito
creditório deferido pela Receita Federal.
Destarte, por força da vinculação bilateral inerente ao ato administrativo, deve a
Administração acatar a decisão adotada por ela própria, homologando as
compensações efetuadas em estrita atenção ao tipo de crédito e ao valor
efetivamente habilitado.
No momento em que a Receita Federal do Brasil analisou o demonstrativo de
crédito apresentado pelo contribuinte e conferiu-lhe o status de crédito
habilitado, concedeu ao mesmo o direito de se utilizá-los para o pagamento de
tributos por meio de compensação (e/ou ainda por meio de pedido de
restituição/ressarcimento), não sendo possível, até o limite do mesmo, que se lhe
retirasse tal direito.
O momento para que o crédito pretendido pela Manifestante fosse questionado
pela Receita Federal do Brasil era no curso do pedido de habilitação de crédito,
onde o mesmo Órgão poderia proferir entendimento habilitando-o parcialmente
e expondo suas razões; todavia, equivocadamente o Sr. Auditor Fiscal que
analisou as compensações efetuadas pela empresa, agiu além do exercício das
suas funções, e tratou de desconstituir o montante de crédito já regularmente
habilitado e utilizado pela empresa.
Evidencia-se claramente que o cerne da discussão travada nestes autos cinge-se
na constatação de que o crédito habilitado pela empresa em nada possui
deturpação com a possível existência de uma correção monetária indevida, ou
ainda, com a ausência do requisito da isenção nos insumos sobre os quais o
mesmo fora calculado, simplesmente pelo fato de que ante a tal constatação,
deveria ter a Autoridade Administrativa procedido à exclusão de tais valores da
planilha de habilitação de crédito apresentada.
A oportunidade para não tornar líquido o crédito oriundo deste ponto que a
Autoridade Administrativa ora pauta, era nos autos do pedido de habilitação de
crédito n°. 13976.000130/2009-11, onde deferir-se-ia apenas parcialmente o
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.944 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900271/2013-61
6
pleito do contribuinte, não lhe concedendo direito algum sobre tais períodos
controversos.
Ao contrário, a Autoridade Administrativa primeiro concede o direito creditório
para depois discuti-lo na análise das compensações? Qual então o propósito de tal
procedimento?
Para se perceber o absurdo da situação com a qual se depara a Manifestante,
bastaria prospectarmos o caso em tela para a possibilidade de aplicação de multa
por compensação indevida; Como poderia ser o contribuinte punido com a
aplicação de multa sobre o montante indevido da compensação, se ele mesmo só
compensou aquilo autorizado pela RFB?
No momento em que há a habilitação de crédito, a Receita Federal terá de
assumir que o montante habilitado será homologado (acaso não excedido) sob
pena de impingir o contribuinte a uma compensação indevida, o qual será
prejudicado cumprindo estritamente o que o Órgão Administrativo ratificou.
Ora, não se pode admitir a punição do contribuinte por compensação indevida, na
medida em que a compensação obedece estritamente as normas regulamentares
de regência e ainda, o montante de crédito habilitado!
DIREITO A CORREÇÃO MONETÁRIA INTEGRAL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
INSUCEPTÍVEL DE TRÂNSITO EM JULGADO:
No que diz respeito a parte da discussão em que a Manifestante pretende ver
inseridos nos cálculos de atualização dos créditos fiscais a que faz jus, a correção
monetária plena, inclusive com expurgos inflacionários (quando o caso), a querela
se inicia na avaliação se a decisão judicial que lhe conferiu tais créditos abordou
essa matéria, pelo que incidiria, na espécie, o instituto da "coisa julgada".
Compulsando fato importantíssimo que se observa dos autos, cumpre esclarecer
que confundiu-se o Ilustre Auditor Fiscal que analisou as compensações realizadas
pela Manifestante, pois entendeu que a correção monetária dos créditos aqui
discutidos foi vedada expressamente nos autos do Mandado de Segurança n°.
2009.72.01.004001-6/SC, mandamus no qual o contribuinte, de fato, buscava a
possibilidade de correção pela SELIC dos créditos.
Entretanto, a Ação Ordinária no qual o contribuinte pleiteou o direito creditório
em si (e não a correção), nada pronunciou acerca da correção dos mesmos, tendo
o Acórdão que transitou em julgado, sido expresso, inclusive, quanto ao fato de
que a correção monetária dos créditos não havia sido debatida nos autos, motivo
pelo qual, por força das súmulas 282 e 356 do STF, não haveria o enfrenta mento
da referida matéria.
A título de esclarecimento é imprescindível a Manifestante informar que buscou
sim, junto ao Poder Judiciário o direito à correção monetária dos créditos, mas
não da forma como explanado no despacho decisório ora combatido.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.944 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900271/2013-61
7
É que, a atualização dos créditos objetivada pela então Impetrante (nos autos do
Mandado de Segurança acima citado) visava a correção contínua dos créditos,
corrigindo-se, consecutivamente pela SELIC, o saldo de créditos a cada
compensação, e não a correção dos mesmos desde a data da entrada do insumo
no estabelecimento apenas até o dia do pedido inicial de ressarcimento (como é o
caso expressamente permitido na regulamentação de regência).
Nota-se que a ora Manifestante postulou sim, junto ao Judiciário, maneira de
corrigir seus créditos, mas o cálculo e forma de proceder à referida correção eram
DIFERENTES daqueles já regulamentados/aceitos pela Administração, aos quais a
decisão judicial (na Ação Ordinária) nem sequer tratou (e nem precisaria!).
...
- DOS CRÉDITOS PE FORNECEDORES DO SIMPLES - INAPLICABILIDADE DA
VEDAÇÃO ATRIBUÍDA No que tange ao indeferimento do pleito do contribuinte,
por tratarem-se os referidos créditos de aquisições de fornecedores enquadrados
no SIMPLES(portanto, não considerados como 'isentos' pela Autoridade Fiscal)
vale mencionar que a Autoridade Administrativa, ainda assim não encontraria
guarida em seu intento, uma vez que o dispositivo legal que a ampararia foi
maciçamente rechaçado como inconstitucional pelos tribunais pátrios!
...
A jurisprudência acima é transparente em afastar a aplicabilidade da
fundamentação legal que dispõe sobre o não aproveitamento de créditos
oriundos de notas fiscais emitidas por empresas optantes do SIMPLES, em razão
de que tais preceitos FEREM o princípio da não- cumulatividade garantido
constitucionalmente aos contribuintes, e que foi exatamente esse o provimento
Judicial que foi conferido à Manifestante!
DA IMPUGNAÇÃO QUANTO AO SALDO DE R$19.982,87 NÃO HOMOLOGADO:
Quanto ao direito de crédito sobre o valor de R$19.982,87 (dezenove mil,
novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos), referente a aquisição
de produtos (peças de móveis de madeira ou material de embalagem) que por sua
vez não seriam isentos do imposto, já que seriam tributados normalmente às
alíquotas de 4% e 20%, não se encaixando, consequentemente, no provimento
judicial obtido, não pode a Manifestante concordar.
E isso porque, referidos produtos, se classificados nessas condições, concedem o
direito ao crédito, e, portanto, prestam-se à compensação efetivada pela
Manifestante, pena de lhe ser confiscado parte de seu patrimônio.
- DA IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA:
Finalmente, cumpre ainda à Manifestante insurgir-se contra a incidência de juros
sobre a multa aplicada ao caso em tela. Isto por que, enquanto não assentada
definitivamente a "não homologação" das compensações realizadas pela
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.944 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900271/2013-61
8
Manifestante, não há como perdurar a pretensão do Fisco em exigir do
contribuinte, juros incidentes sobre a multa aplicada.
O acórdão do qual foi retirado o relatório acima, negou provimento a manifestação
de inconformidade da contribuinte, não reconhecendo o direito creditório pleiteado, recebendo a
decisão a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/06/2009 a 30/04/2012 CRÉDITOS OBTIDOS JUDICIALMENTE.
PROCESSO DE HABILITAÇÃO. NATUREZA DO PROCESSO.
O objetivo do processo de habilitação não é quantificar o direito de crédito obtido
em provimento judicial, mas sim analisar se presentes estão os requisitos básicos
para o aproveitamento do crédito ganho.Tomará lugar o procedimento de
decomposição crítica dos créditos apresentados se e somente se os pré-requisitos
forem ultrapassados.
AQUISIÇÕES DE CONTRIBUINTES OPTANTES PELO SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS POR INCONSISTÊNCIA COM A
DECISÃO JUDICIAL.
Deve haver sintonia entre os termos da sentença e a ação da contribuinte.
Ou seja, os créditos surgidos do teor do provimento judicial são apenas aqueles
que dizem respeito à lide proposta, e não outros No caso presente, deu-se o
provimento no sentido da legitimidade de aproveitamento de créditos
decorrentes de operações isentas. E se assim é, para o pedido de habilitação
devem levados somente créditos de tal natureza, calculados como se o produto
final isento não fosse, o que não é o caso das aquisições de optantes pelo Simples.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Inconformada com a decisão acima mencionada, a contribuinte interpôs recurso
voluntário onde reprisa os argumentos trazidos em manifestação de inconformidade.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade, por tanto
passa a ser analisado.
Conforme acima relatado, o recurso voluntário da contribuinte é reprise do que
outrora fora trazido em sua manifestação de inconformidade. Não há qualquer fato novo que
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.944 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900271/2013-61
9
tenha o condão de modificar o que já fora proferido no acórdão de primeira instancia. Por tais
razões, entendo que o acórdão recorrido não merece reparos, motivo pelo qual minhas razões de
decidir não destoam do que até aqui já fora decidido.
Como fica claramente expresso no relatório fiscal, estamos diante de pedidos de
compensação fundamentados em direito creditório oriundo de decisão judicial transitada em
julgado. Esse provimento judicial decorreu da Ação Ordinária no 98.01.0362‐6/SC, e o respectivo
processo administrativo de habilitação do crédito foi devidamente protocolizado (Processo no
13976.000130/2009‐11).
Após a inclusão dos valores lançados pela contribuinte no processo mencionado, a
Saort/DRF‐Joinville/SC realizou a análise de liquidez associada ao Per/Dcomp no
34314.87572.250609.1.3.51‐7656, que correspondia ao crédito em discussão. Dessa análise,
concluiu-se pelo não reconhecimento do crédito de lastro para as compensações pretendidas –
isto é, dos R$ 5.223.407,24 registrados na planilha constante do formulário de habilitação,
nenhum valor foi considerado. Inconformada com o resultado, a Interessada insurgiu-se,
apresentando diversos argumentos, os quais serão a seguir analisados por este julgador.
I – Do Processo de Habilitação
A recorrente sustenta que o crédito foi solicitado exatamente no formato exigido
pela Receita Federal, conforme demonstrado na planilha apresentada na habilitação do crédito.
Segundo seu argumento, a Manifestante teria deixado claro ao Órgão Administrativo sua
pretensão creditória, a qual foi submetida à análise e, supostamente, deferida pelo Chefe da
SACAT da Delegacia da Receita Federal em Joinville. Em razão da vinculação bilateral inerente ao
ato administrativo, alega que a Administração deveria homologar as compensações efetuadas,
observando o tipo de crédito e o valor efetivamente habilitado.
No entanto, ao analisar a linha argumentativa, percebe-se uma desinformação
quanto à natureza do chamado processo de habilitação de crédito. Conforme dispõe o art. 71 da
IN RFB no 900/2008, vigente na época da transmissão do Per/Dcomp que embasava o crédito em
questão, a Declaração de Compensação (assim como os pedidos de restituição, ressarcimento ou
reembolso) só serão aceitos pela Receita Federal após a prévia habilitação do crédito pela DRF,
Derat ou Deinf, conforme a jurisdição do domicílio tributário do contribuinte.
Para que essa habilitação seja obtida, o sujeito passivo deve formalizar um pedido
administrativo instruído com os seguintes documentos, dentre os quais se destacam:
 O formulário “Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão
Judicial Transitada em Julgado” (conforme Anexo VIII);
 Certidão de inteiro teor do processo, expedida pela Justiça Federal;
 Em casos de ação de repetição de indébito ou quando o crédito esteja
amparado em título judicial passível de execução, a cópia da decisão que
homologou a desistência da execução ou a petição de renúncia à execução;
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.944 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900271/2013-61
10
 Documentos societários, como cópia do contrato social (ou estatuto)
atualizado;
 Outros documentos que comprovem a representação legal e, se for o caso, a
procuração outorgada.
Se houver irregularidades ou insuficiência de informações nos documentos
apresentados, o requerente será intimado a regularizar tais pendências no prazo de 30 dias, sob
pena de indeferimento do pedido, conforme estabelecem os §§ 2o e 5o do referido dispositivo.
Portanto, o deferimento ou indeferimento do pedido de habilitação depende
exclusivamente da análise dos requisitos jurídicos – isto é, se o demandante é parte na ação, se a
ação visa o reconhecimento de crédito relativo a tributo administrado pela RFB, se houve trânsito
em julgado da decisão, se o pedido foi formalizado no prazo de cinco anos a partir do trânsito em
julgado e, quando aplicável, se houve renúncia à execução do título judicial. É importante destacar
que o processo de habilitação não tem como objetivo quantificar o direito creditório, mas apenas
verificar se estão presentes os requisitos básicos para o seu aproveitamento. A quantificação – o
juízo de liquidez – ocorrerá apenas quando o contribuinte efetivar o uso desse direito, por meio de
um pedido de ressarcimento, restituição ou compensação (por exemplo, a apresentação de um
Per ou de uma Dcomp).
Nesse sentido, a análise de liquidez realizada manualmente pela
Saort/DRF‐Joinville/SC, conforme descrita no Termo de Verificação e Encerramento do
Procedimento Fiscal, é legítima e está em conformidade com o art. 71 da IN RFB no 900/2008.
Em suma, o objetivo do processo de habilitação é verificar se os requisitos jurídicos
para o aproveitamento dos créditos obtidos judicialmente estão presentes, e não realizar uma
mensuração dos valores a serem compensados – o que ocorrerá somente quando o contribuinte
efetivar o uso desses créditos. Assim, a análise crítica e a decomposição dos créditos apresentados
serão realizadas apenas se os pré-requisitos formais forem superados. Dessa forma, a abordagem
adotada pela Saort/DRF‐Joinville/SC, bem como o acórdão recorrido, encontram respaldo legal e
não se confunde com a homologação automática dos valores constantes na planilha de
habilitação.
II – Da Análise dos Créditos – Aquisições de Optantes pelo SIMPLES
A Autoridade Tributária constatou, após analisar o histórico cadastral dos
fornecedores (via CNPJ), que quase a totalidade do crédito – no montante de R$ 2.721.126,57 – se
refere a aquisições de insumos realizadas junto a fornecedores que, até 2007, eram optantes pelo
SIMPLES Federal ou, a partir dessa data, pelo SIMPLES Nacional. Por sua vez, a decisão judicial que
fundamentou o crédito permitiu o cômputo apenas dos créditos relativos a insumos que fossem
isentos. Isso porque os Regulamentos do IPI, vigentes entre 1997 e 2009 (conforme os Decretos no
87.981/1982, 2.637/1998 e 4.544/2002), traziam uma lista exaustiva das isenções do imposto, e
nessa relação não estavam incluídas as aquisições provenientes de fornecedores do SIMPLES.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.944 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900271/2013-61
11
Na prática, o que ocorre é que o contribuinte interpretou equivocadamente a
vedação ao aproveitamento de créditos – que se aplica às operações com fornecedores optantes
do SIMPLES – como se essa situação configurasse uma isenção da operação, o que não procede.
Embora, do ponto de vista financeiro, o efeito possa ser semelhante, a isenção e a vedação ao
crédito são institutos distintos, decorrentes de dispositivos legais diferentes. Importa destacar que
a vedação à transferência de créditos para insumos adquiridos de fornecedores optantes do
SIMPLES sequer foi levantada na ação judicial (Ação Ordinária no 98.01.0362‐6/SC) e, por isso, não
foi objeto de debate.
Dessa forma, a sentença – que possui força de lei somente para os limites da lide e
das questões decididas – não permite ao contribuinte ampliar o rol das operações consideradas
isentas, limitando-se ao que foi exaustivamente listado no Regulamento do IPI. Assim, o
contribuinte não tem direito ao crédito sobre essas operações.
Quanto ao crédito remanescente, no valor de R$ 19.982,87, que provém de
aquisições de insumos em períodos em que os fornecedores não eram optantes do SIMPLES e, em
tese, poderiam gerar créditos conforme o provimento judicial, a análise demonstrou que os itens
adquiridos eram, na verdade, partes ou peças de móveis de madeira ou material de embalagem –
mercadorias tributadas normalmente pelo IPI, com alíquotas variando entre 4% e 20%. Ou seja,
esses insumos também não se enquadram na hipótese de isenção do imposto e,
consequentemente, não podem ser aproveitados como crédito nos termos da decisão judicial, que
autorizou o aproveitamento apenas dos créditos decorrentes de insumos isentos.
A interpretação adotada pela Autoridade Tributária é, assim, a correta. É evidente a
necessidade de que os créditos decorrentes do provimento judicial estejam em sintonia com o
objeto da lide – ou seja, somente os créditos relativos às operações que foram consideradas
isentas podem ser aproveitados. Como bem destacou o auditor, a quase totalidade dos créditos
apontados tinha origem em operações realizadas com empresas optantes pelo SIMPLES. Vale
lembrar que a escolha pelo SIMPLES não gera isenção na saída; ela apenas estabelece um perfil
diferenciado de apuração do tributo em comparação com as empresas que não optam por esse
regime. Enquanto as empresas não optantes destacam e cobram o IPI em cada operação, as
optantes recolhem o imposto com base no faturamento mensal, sem incidência por operação.
Portanto, se não há isenção na operação, a interpretação que desassocia o
comportamento do contribuinte da natureza do provimento judicial não é admissível. Isso torna
ilegítimo o aproveitamento de créditos oriundos dessas operações. A título ilustrativo, a
Autoridade Fiscal trouxe o Acórdão no 201‐76.968, de 10/06/2003, do antigo Conselho de
Contribuintes, que firmou o entendimento de que o contribuinte só tem direito ao creditamento
do IPI relativamente às aquisições de insumos isentos. Dessa forma, é inquestionável o
lançamento que formaliza a exigência em relação à glosa dos créditos referentes aos insumos
adquiridos com alíquota zero – ou seja, aqueles que não são tributados – e de fornecedores
optantes pelo SIMPLES, em cumprimento ao que determinou a decisão judicial.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.944 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900271/2013-61
12
Em resumo, para o processo de habilitação de crédito, devem ser considerados
apenas os créditos decorrentes de operações isentas, calculados “como se” o produto adquirido
isento não tivesse a isenção. Se os créditos solicitados não guardam sintonia com o teor da
sentença, eles devem ser considerados ilegítimos. A legitimidade na apresentação de um
PER/DCOMP com base no art. 2o, inciso III, da IN SRF no 598/2005 – que trata do ressarcimento
obtido pela via judicial – depende justamente da consistência entre os créditos solicitados e a
sentença proferida. Créditos de natureza diversa deverão seguir o rito ordinário de apuração de
saldo credor no RAIPI, com a respectiva apresentação do documento de ressarcimento ou
compensação.
III – Da Correção Monetária dos Créditos
Este ponto agora trata de uma matéria que já foi superada. Se a legitimidade dos
créditos for desconstituída por vício de natureza – ou seja, se os créditos não forem considerados
legítimos –, não há que se discutir a correção monetária dos valores pretendidos. Em outras
palavras, se não há créditos a serem aproveitados, qualquer discussão sobre sua atualização
monetária torna-se desarrazoada.
IV – Dos juros sobre multa
Questiona a contribuinte recorrente, por fim, a incidência de juros de mora sobre as
multas de ofício que lhe foram aplicadas. Alega, em síntese, que o art. 61, § 3o, da Lei no 9.430, de
1996, só admite a cobrança de juros moratórios sobre débitos decorrentes de tributos e
contribuições:
LEI no 9.430/96
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
A prestigiar uma interpretação literal da norma, haveríamos possivelmente de
concluir que as multas não estariam sujeitas à incidência de juros de mora. Esta, todavia, não me
parece a melhor exegese para o dispositivo em comento. Se a função dos juros de mora é
indenizar o credor que deixou de dispor de um recurso que já lhe pertencia, então não há
justificativa para tratar de forma diferente a impontualidade no pagamento do tributo e a
impontualidade no pagamento da multa. Tanto um como outro devem ser considerados no
conceito de “débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal”.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.944 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900271/2013-61
13
Registre-se que este entendimento é pacífico no CARF e foi cristalizado em súmula
dotada de efeito vinculante em relação à Administração Pública Federal (Portaria ME no 129, de
01/04/2019):
SÚMULA CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
V – Dispositivo
Por todo o acima exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Eis o meu voto.
Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 205
DF CARF MF
Original